Tribunal: STF
Processo: HC 206645
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição 101.051/2021):



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de descumprimento da decisão que concedeu a ordem. Superveniência de nova sentença condenatória na origem. Paciente colocado em liberdade. Prejudicialidade.



1. Em 04.10.2021, concedi parcialmente a ordem do presente habeas corpus para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP refizesse a dosimetria da pena (com a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3). Além disso, fixei, desde logo, o regime inicial aberto, bem como determinei que fosse efetuada a substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo de origem.



2. Na petição em referência, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo informa que as instâncias de origem não adotaram providências a fim de dar cumprimento à decisão monocrática de minha lavra, ressaltando que “o Paciente continua encarcerado”. Com essa argumentação, a defesa reitera os termos da inicial para que se cumpra a decisão que concedeu a ordem no presente HC.



3. Decido.



4. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo do pleito defensivo. Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet (TJ/SP), verifico que, em 20.10.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, em cumprimento à decisão monocrática de minha lavra, proferiu “Sentença de Revelia”. Eis o teor da decisão:



    “Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de (...), qualificado nos autos, julgada procedente, nos termos da denúncia, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, impondo ao acusado, a pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e, 562 dias-multa, em regime inicial fechado. A sentença de fls. 115/121 foi mantida integralmente pelo Tribunal de Justiça deste Estado, em votação unânime, segundo v. acórdão de fls. 201/224. Contudo, a Defesa, em sede de Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal, em favor do réu, pleiteou a concessão da ordem para que sejam aplicadas: pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, regime diverso do fechado, detração penal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministro Relator, naquela Corte Superior, concedeu parcialmente a ordem e determinou a este Juízo que refizesse a dosimetria da sanção, reconhecendo em favor de (...) a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, da Lei em assunto, em seu patamar máximo, 2/3, a ser cumprida em regime aberto. Determinou ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme fls. 260/266. Pois bem. Em cumprimento à ordem emanada da Corte Superior, expeça-se alvará de soltura e, oportunamente, expeça-se nova guia de recolhimento constando a pena determinada pelos parâmetros estabelecidos pelo STJ, que, embora não calculada naquela instância, conforme ali determinado resulta por cálculo aritmético simples em um ano, dez meses e quinze dias de reclusão, além da pecuniária correspondente a 187 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme igualmente determinado na superior instância, sendo prestação de serviços e prestação pecuniária no mínimo legal. P.R.I.C” (grifei).



5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o pedido veiculado na petição em referência. 



Arquivem-se os autos.



Publique-se.



            Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator